Tribunal: TJMT
Processo: 1004113-26.2025.8.11.0000
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004113-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOVANE SANTANA DA SILVA - CPF: 014.140.121-44 (AGRAVANTE), DONIZETE ALEXANDRE FIGUEIREDO - CPF: 004.126.761-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
Direito processual penal. Agravo de execução penal. Restituição de fiança. Cumprimento de acordo de não persecução penal (ANPP) pendente. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo de execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de restituição do valor pago a título de fiança, sob o fundamento de que o agravante ainda se encontra em fase de cumprimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a restituição do valor pago a título de fiança antes da declaração de extinção da punibilidade pelo cumprimento integral das condições estabelecidas em Acordo de Não Persecução Penal.

III. Razões de decidir

3. As hipóteses de restituição da fiança são taxativas e estão previstas no art. 337 do Código de Processo Penal, quais sejam: (i) se a fiança for declarada sem efeito; (
ii
) se transitar em julgado sentença absolutória; ou (
iii
) se for declarada extinta a ação penal.

4. A situação do agravante, que cumpre acordo de não persecução penal, não se amolda a nenhuma das hipóteses legais que autorizam a devolução imediata do valor. 5. Com a homologação do ANPP, a finalidade da fiança se transmuta, deixando de garantir apenas o comparecimento aos atos processuais para assegurar, precipuamente, o cumprimento das obrigações assumidas no acordo, como a reparação do dano e o pagamento de custas,
em caso de eventual descumprimento
.

6. A extinção da punibilidade, requisito para a restituição do valor, somente ocorre após o cumprimento integral de todas as cláusulas do ANPP, tratando-se de uma condição suspensiva, nos termos do art. 28-A, § 10, do CPP.

7. A devolução prematura da fiança esvaziaria sua função de garantia em caso de rescisão por descumprimento.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de Julgamento:
“1. A restituição do valor da fiança ao investigado que celebra Acordo de Não Persecução Penal condiciona-se à declaração de extinção da punibilidade, a qual somente ocorre após o cumprimento integral das cláusulas acordadas, nos termos do art. 337 do Código de Processo Penal; 2. Enquanto pendente o cumprimento do acordo, a fiança permanece vinculada ao processo para garantir as obrigações assumidas e o resultado útil da execução penal.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
. 28-A, § 10, 336, e 337.

Jurisprudências relevantes citadas:
n/a.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Terceir
a
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo de
execução
penal
manejado por
Jovane
Santana da Silva
,
contra a

decisão prolatada pelo Juízo
da
2
ª Vara Criminal d
a Comarca de
Cuiabá
-MT
,
nos autos do Processo Executivo de Pena n.
2003000-59.2023.8.11.0042
(SEEU)
,

que negou o pedido de restituição da fiança paga
pelo agravante no valor de R$ 1.212,00 (um mil
,
duzentos e doze reais)
.

O
agravante,
nas razões encontradiças
no
ID
268185784
,
pretende
a
reforma
da
aludida
decisão
,

argumentando
que
o magistrado de primeira instância reconheceu que não houve o perdimento da fiança em nenhum momento do processo, todavia negou a restituição
.

O Ministério Público, nas
contrarrazões
que estão

n
o ID
268185789
, postu
lou
o desprovimento do
presente
recurso.

Em juízo de retratação, o
autor

do

aludido
decisum

o
manteve
pelos
seus próprios fundamentos
, determinando a reme
ssa
do
vertente
recurso a este
Tribunal de Justiça
, consoante se infere do ID
268185791
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,por intermédio do parecer que se encontra no ID
279268896
,

opinou pelo desprovimento deste recurso, com a manutenção da decisão
invectivada
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colhe-se destes autos

[
e do Processo
E
xecutivo de Pena n.
2003000-59.2023.8.11.0042

que tramita no
SEEU
]
, que o agravante
se encontra submetido ao cumprimento de medidas impostas pelo Acordo de Não Persecução Penal ofertado pelo Ministério Público n
os autos do Inquérito Policial n.
1035275-38.2022.8.11.0002
.

Co
nforme
asseverado anteriormente, o
agravante sustenta, em síntese, que
faz jus à restituição do valor de
R$ 1.212,00 (um mil e duzentos e doze reais) pagos a título de fiança, mormente em razão d
a não decretação do
perdimento do valor
. Contudo, em que pese a argumentação expendida, a pretensão recursal não merece prosperar.

Não obstante a defesa
se apeg
ue
à literalidade dos
art
s
.
337 e 347 do Código de Processo Penal para sustentar que, uma vez afastada a hipótese de perdimento da fiança, sua restituição seria medida impositiva
, a irresignação do agravante parte de uma premissa equivocada sobre a natureza jurídica da fiança e os pressupostos legais para sua devolução, os quais encontram balizas normativas estritas e inafastáveis no Código de Processo Penal.

A controvérsia exige, portanto, uma
rápida explanação

quanto a
o instituto da fiança e, de modo particular, na exegese do art
.
337 do
Código de Processo Penal
, cuja clareza solar não permite a interpretação extensiva pretendida pela defesa
:

Art. 337. Se a fiança for declarada sem efeito ou passar em julgado sentença que houver absolvido o acusado ou declarada extinta a ação penal, o valor que a constituir, atualizado, será restituído sem desconto, salvo o disposto no parágrafo único do art. 336 deste Código.

Vê-se, portanto, que o
dispositivo legal em comento estabelece, de forma taxativa e exauriente, o rol de circunstâncias que autorizam a restituição do valor pago a título de
fiança
, quais sejam: a) se a fiança for declarada sem efeito; b) se transitar em julgado sentença que houver absolvido o réu; ou c) se for declarada extinta a ação penal.

Ao analisarmos a situação jurídica do agravante, submetido ao cumprimento de um Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), constatamos que sua condição não se amolda, em absoluto, a qualquer dos cenários descritos no
dispositivo legal acima transcrito
.

Primeiramente, a fiança não foi
“
declarada sem efeito
”
. Tal situação ocorreria, por exemplo, se o juízo, em momento posterior à sua fixação, a considerasse desnecessária ou excessiva, revogando-a expressamente. No caso vertente, a fiança permanece hígida, tendo apenas sua finalidade parcialmente transmudada: se antes garantia a presença do acusado aos atos processuais, agora serve precipuamente como garantia para o cumprimento das obrigações assumidas no acordo, notadamente a reparação do dano e o pagamento de eventual prestação pecuniária, além das custas processuais, conforme dicção do
art.
336 do CPP. A garantia, portanto, não se esvaiu, mas apenas se ajustou à nova fase procedimental.

Tampouco se pode cogitar de uma
“
sentença absolutória transitada em julgado
”
, tendo em vista que

o
ANPP não
faz
juízo de mérito sobre a inocência do agente. Pelo contrário, sua celebração pressupõe a confissão formal e circunstanciada da prática delitiva, conforme exige o art
.
28-A, caput, do CPP. Trata-se de um instrumento de política criminal que visa à justiça penal negociada, evitando a instauração do processo-crime em troca do cumprimento de certas condições. Não há, portanto, absolvição, nem mesmo de forma implícita. A persecução penal fica apenas suspensa, latente, aguardando o desfecho do período de prova.

Resta, por fim, a análise da terceira e última hipótese legal: a
“
extinção da ação penal
”
, que, no contexto do ANPP, corresponde à declaração de extinção da punibilidade. E é neste ponto que reside o núcleo
da questão
.
Não se pode
tratar a homologação do acordo como sinônimo de extinção da punibilidade.

A legislação é inequívoca ao condicionar a extinção da punibilidade ao cumprimento integral do acordo, como se extrai da literalidade do art
.
28-A, § 10, do CPP. Trata-se de uma condição suspensiva: o direito à extinção da punibilidade

só se consolida na esfera jurídica do agente após o adimplemento de todas as cláusulas pactuadas. Enquanto pendente o cumprimento das condições, a punibilidade do agente permanece intacta, ainda que suspensa sua exigibilidade. A possibilidade de rescisão do acordo a qualquer tempo, em caso de descumprimento, com o consequente e imediato oferecimento da denúncia (art. 28-A, § 8º), é a prova cabal de que a relação jurídico-penal com o Estado não se encerrou.

Permitir a restituição da fiança antes de implementada a condição resolutiva do processo (a extinção da punibilidade pelo cumprimento integral do acordo) seria subverter a lógica do sistema cautelar e criar uma garantia
inócua
. A fiança perderia sua função essencial de assegurar o resultado útil do processo executivo, pois, em caso de rescisão do ANPP e posterior condenação, o Estado e a vítima estariam desprovidos daquela garantia real previamente constituída para o ressarcimento de danos e pagamento de multas e custas.

A
fiança
, nesse ínterim, funciona como um reforço ao caráter vinculativo do acordo, incentivando o seu fiel cumprimento. Liberá-la prematuramente seria um contrassenso, retirando do sistema um importante mecanismo de efetividade. Portanto, a conclusão jurídica que se impõe é uma só: a restituição do valor da fiança é um ato vinculado à verificação de uma das condições expressas no art
.
337 do Código de Processo Penal. Enquanto não declarada extinta a punibilidade do agravante pelo cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, a fiança deve ser mantida em sua integralidade, servindo ao propósito para o qual foi legalmente designada.

Ademais
o art
.
347, ao dispor que “
Não sendo caso de perda da fiança, o seu valor, corrigido, será restituído sem desconto
”, não pode ser interpretado isoladamente. Ele não confere um direito autônomo e imediato à restituição. A norma em questão disciplina o
modo
como a devolução será feita (
corrigida e sem desconto
) e pressupõe que o
momento
para tal devolução já tenha chegado, o que é definido pelo art
.
337.

A
interpretação que se dá

a
o
art.
347 é
de que,

u
ma vez implementada uma das condições do
art.
337, e não sendo caso de perdimento, o valor será restituído
corrigido e sem desconto
. A
simples
negativa de perdimento, por si só, não aciona o gatilho da restituição. Ela apenas confirma que, quando a devolução for legalmente devida, ela se dará de forma integral e atualizada,
sem
antecipa
r
esse momento.

Desse modo, imperioso destacar que a mera inocorrência do perdimento da fiança no caso concreto não implica, de modo automático, na sua restituição ao
agravante
. Não é demais repetir que a fiança, neste momento processual, não está sendo confiscada a título de punição; ela está sendo legitimamente retida para cumprir a função que lhe é inerente: assegurar o adimplemento das obrigações assumidas pelo agravante no bojo do ANPP e, em última análise, o resultado útil da própria execução penal.

Destarte, a decisão do juízo a quo mostra-se irretocável. A fiança prestada pelo agravante continua vinculada ao processo, não como garantia de seu comparecimento aos atos processuais, mas sim como garantia do adimplemento das obrigações pecuniárias que podem, eventualmente, ser executadas em caso de descumprimento do acordo ou que, ao final, serão objeto de dedução, nos termos do
art.
336 do CPP.

A restituição, portanto, somente pode ocorrer após o pronunciamento judicial definitivo que ateste o
cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal
e, por conseguinte, declare
extinta a punibilidade do agente
, momento em que se configurará a hipótese legal prevista na parte final do
art.
337 do Código de Processo Penal.

Posto isso, em con
sonância

do
parecer da cúpula ministerial,
nego
provimento
ao agravo
em
execução penal interposto por
Jovane
Santana da Silva
,
mantendo
inalterada
a decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025